Tribunal: STJ
Processo: 0004341-74.2010.4.03.6119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813892 - SP (2024/0458538-
2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MIGUEL ANGELO SALDANHA SILVA
AGRAVANTE
: WALTER JOSE SALDANHA PINTO
ADVOGADOS
: FÁBIO TAVARES SOBREIRA - SP248731
ESTEVAR DE ALCANTARA JUNIOR - SP302621
RONALDO DIAS GONCALVES - SP348138
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 83 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que, com fundamento na Súmula 182/STJ, não conheceu
do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes
impugnaram de forma específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, notadamente quanto à incidência da Súmula 83/STJ, e se
demonstraram divergência jurisprudencial ou distinção relevante que
afastasse tal óbice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial deixou de atacar de forma específica
e concreta os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, sobretudo quanto à incidência da Súmula 83/STJ, o que atrai a
aplicação da Súmula 182/STJ e impede seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA49490787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 770fca2d-3d9e-4a21-b307-38ecd292b5e8

4. A jurisprudência do egrégio STJ exige, para afastar o óbice da
Súmula 83/STJ, a demonstração de precedentes contemporâneos ou
supervenientes divergentes ou a existência de distinção relevante
(distinguishing), o que deixou de ser feito pelos agravantes.
5. O simples apontamento de eventual violação de dispositivos legais,
desacompanhado da demonstração de divergência jurisprudencial efetiva e
atual, não é suficiente para afastar a incidência dos óbices sumulares.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
2. Para afastar o óbice da Súmula 83/STJ, é necessário demonstrar
precedentes contemporâneos ou supervenientes divergentes ou a existência de
distinção relevante com o caso julgado.
3. O Código de Processo Civil/2015, em seu art. 932, III, e o
Regimento Interno do STJ, em seu art. 253, I, au torizam o relator a não
conhecer de recurso que deixe de impugnar os fundamentos da decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 770fca2d-3d9e-4a21-b307-38ecd292b5e8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813892 - SP (2024/0458538-
2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MIGUEL ANGELO SALDANHA SILVA
AGRAVANTE
: WALTER JOSE SALDANHA PINTO
ADVOGADOS
: FÁBIO TAVARES SOBREIRA - SP248731
ESTEVAR DE ALCANTARA JUNIOR - SP302621
RONALDO DIAS GONCALVES - SP348138
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 83 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que, com fundamento na Súmula 182/STJ, não conheceu
do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes
impugnaram de forma específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, notadamente quanto à incidência da Súmula 83/STJ, e se
demonstraram divergência jurisprudencial ou distinção relevante que
afastasse tal óbice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial deixou de atacar de forma específica
e concreta os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, sobretudo quanto à incidência da Súmula 83/STJ, o que atrai a
aplicação da Súmula 182/STJ e impede seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA49493002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:51
Código de Controle do Documento: 38940e89-d1f2-4679-868d-30b332d6cb36

4. A jurisprudência do egrégio STJ exige, para afastar o óbice da
Súmula 83/STJ, a demonstração de precedentes contemporâneos ou
supervenientes divergentes ou a existência de distinção relevante
(distinguishing), o que deixou de ser feito pelos agravantes.
5. O simples apontamento de eventual violação de dispositivos legais,
desacompanhado da demonstração de divergência jurisprudencial efetiva e
atual, não é suficiente para afastar a incidência dos óbices sumulares.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
2. Para afastar o óbice da Súmula 83/STJ, é necessário demonstrar
precedentes contemporâneos ou supervenientes divergentes ou a existência de
distinção relevante com o caso julgado.
3. O Código de Processo Civil/2015, em seu art. 932, III, e o
Regimento Interno do STJ, em seu art. 253, I, au torizam o relator a não
conhecer de recurso que deixe de impugnar os fundamentos da decisão
recorrida.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MIGUEL ANGELO
SALDANHA
SILVA
e
WALTER
JOSE
SALDANHA
PINTO
contra
decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula no 182 do STJ, por entender
que a parte agravante deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida, em especial a Súmula 83/STJ, conforme exigido pelo art. 932, III, do
CPC e art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
(e-STJ fls. 1743-1744).
Sustenta a parte agravante que o óbice da Súmula 83/STJ foi devidamente
enfrentado em sede de Agravo em Recurso Especial. Argumenta que, ao interpor o
Agravo em Recurso Especial, fundamentou o inconformismo com base na jurisprudência
do STJ, que admite a exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa,
nos crimes do art. 2o, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, se comprovada a crise financeira da
empresa. Alega que a impugnação foi realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, afastando a incidência da Súmula 182/STJ. Requer o provimento do
Documento eletrônico VDA49493002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:51
Código de Controle do Documento: 38940e89-d1f2-4679-868d-30b332d6cb36

agravo regimental para que seja afastado o óbice apontado na decisão monocrática,
permitindo o seguimento ao Recurso Especial interposto, com o consequente provimento
de todos os pedidos nele contidos (e-STJ fls. 1748-1753)
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental, mantendo-se a decisão agravada, que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial (e-STJ fls. 1767-1769).
É o relatório.
VOTO
A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim fundamentada (e-
STJ fls. 1743-1744):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 7/STJ (artigo 337-A do CP), Súmula 7/STJ (dosimetria da pena)
e Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno
desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART.
544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC
/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento
insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer
do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art.
932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
Documento eletrônico VDA49493002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:51
Código de Controle do Documento: 38940e89-d1f2-4679-868d-30b332d6cb36

impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno
na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, D Je de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182
/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
Especial.

Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida.
Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido
porque não foram infirmados os fundamentos empregados pela Corte de origem para
inadmitir o recurso (Súmula 283 do STF).
Com efeito, conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento a incidência da Súmula n. 83 do
STJ. A análise das razões do agravo em recurso especial, no entanto, confirma que não
houve enfrentamento suficiente das questões relativas ao referido óbice.
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a superação da Súmula
n. 83, STJ, exige a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes
Documento eletrônico VDA49493002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:51
Código de Controle do Documento: 38940e89-d1f2-4679-868d-30b332d6cb36

de alterar [...] o julgado, ou a demonstração de distinguishing, o que não ocorreu no caso
dos autos" (AgRg no AREsp n. 2.543.587/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
30/8/2024
Não demonstrada tal circunstância nas razões do agravo em recurso especial
ou sendo apenas afirmado que no recurso especial houve a citação de precedentes,
constata-se acerto da decisão de inadmissão proferida na origem. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
[...]
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário que a parte comprove
que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes mediante
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2023
3/10/2023
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE
PRECEDENTES
CONTEMPORÂNEOS
OU
SUPERVENIENTES.
AUSÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
[...]
3. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, deixou de impugnar especificamente, de
forma efetiva e pormenorizada, nas razões do agravo em recurso especial, o entrave atinente
à incidência da Súmula n. 83/STJ, apontado pelo Tribunal de origem como um dos
fundamentos para inadmitir o recurso.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, inadmitido o recurso
especial com fundamento na Súmula n. 83/STJ óbice que também se aplica aos recursos
especiais manejados com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, a
impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados
na decisão recorrida, com vistas a demonstrar que outro é o entendimento jurisprudencial
desta Corte sobre o tema, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.649.953/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
20/8/2024

Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade recursal,
estabelece a lei processual que não se conhecerá do agravo que "não tenha impugnado
, devendo a
especificamente os fundamentos da decisão recorrida (CPC, art. 932, III)"
Documento eletrônico VDA49493002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:51
Código de Controle do Documento: 38940e89-d1f2-4679-868d-30b332d6cb36

impugnação "ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
(AgInt no AREsp
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
4/9/2023
6/9/2023
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu esta Corte Superior de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos recursos especiais, pautou-se nos
óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Todavia, nos respectivos agravos, as defesas deixaram
de rebater, de forma concreta e arrazoada, o último dos fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da Súmula 83/STJ, conforme a
assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados,
deste Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao
cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte Superior é diversa da do
Tribunal a quo ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a existência de
distinção do caso tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie.
(AgRg no AREsp n. 2.253.769/PR, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
14/08/2023
18/08/2023
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não preencheram os
requisitos de admissibilidade, uma vez que deixaram de impugnar, de forma dialética, todos
os fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo nobre, o que
faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932, inciso III, do Código de Processo
Civil, aplicável à seara processual penal por força do art. 3o do Código de Processo Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.578.837/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/6/2024
.)
17/6/2024

Desse modo, embora fosse ônus dos agravantes impugnar, de forma
específica e fundamentada, todos os fundamentos que embasaram a decisão ora
combatida, demonstrando o desacerto do julgado, tal providência, deixou de
ser observada quando da interposição do agravo em recurso especial, conforme
consignado no
ora impugnado.
decisum
Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, é
lícito ao relator não conhecer de recurso que deixe de atacar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida. Igualmente, dispõe o art. 253, inciso I, do Regimento
Documento eletrônico VDA49493002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:51
Código de Controle do Documento: 38940e89-d1f2-4679-868d-30b332d6cb36

Interno do Superior Tribunal de Justiça, com a redação conferida pela Emenda
Regimental no 22/2016, que será inadmitido o agravo que não infirmar, de modo eficaz,
os motivos determinantes do juízo de inadmissibilidade do recurso especial.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso.
2. Não assiste razão ao agravante, pois, no caso, incide o óbice da Súmula 182/STJ, uma
vez que deixou de impugnar, no seu agravo em recurso especial, de forma específica,
ausência/deficiência de cotejo analítico e certidão não juntada/cópia não autenticada
/repositório não autorizado/repositório não oficial. [...] 6. Agravo regimental não provido.
Concessão de habeas corpus de ofício para suspender a execução provisória das penas
restritivas de direitos.
(AgRg no AREsp n. 1.682.769/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/6/2020
23/6/2020
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE HOMICÍDIOS E LESÃO CORPORAL.
PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. RESP INADMITIDO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada
(despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182
desta Corte Superior.
2 No caso, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes óbices: i)
Súmula 283/STF, ii) Súmula 83/STJ (arts. 413 e 414 do CPP), iii) Súmula 7/STJ (arts. 413 e
414 do CPP) e iv) deficiência de cotejo analítico. Nas razões do AREsp, verifica-se que a
defesa se limitou a enfrentar a Súmula 7/STJ, reclamando o não conhecimento do recurso.
[...] 11. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.026.720/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/5/2022
6/5/2022

Portanto, a parte agravante deixou de trazer inovação de fundamento apta a
desconstituir a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49493002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:51
Código de Controle do Documento: 38940e89-d1f2-4679-868d-30b332d6cb36

Registro que não se constata, no exame dos autos, a ocorrência de flagrante
ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, nada existindo que se
possa prover.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49493002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:51
Código de Controle do Documento: 38940e89-d1f2-4679-868d-30b332d6cb36

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0458538-2
AREsp 2.813.892 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00043417420104036119 16095000654200746 43417420104036119
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MIGUEL ANGELO SALDANHA SILVA
AGRAVANTE
: WALTER JOSE SALDANHA PINTO
ADVOGADOS
: FÁBIO TAVARES SOBREIRA - SP248731
ESTEVAR DE ALCANTARA JUNIOR - SP302621
RONALDO DIAS GONCALVES - SP348138
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Sonegação de contribuição previdenciária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MIGUEL ANGELO SALDANHA SILVA
AGRAVANTE
: WALTER JOSE SALDANHA PINTO
ADVOGADOS
: FÁBIO TAVARES SOBREIRA - SP248731
ESTEVAR DE ALCANTARA JUNIOR - SP302621
RONALDO DIAS GONCALVES - SP348138
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485290122443980@
2024/0458538-2 - AREsp 2813892 Petição : 2025/0004544-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:08:33
Código de Controle do Documento: B9B9E649-90A0-4A85-97DA-318A17EF5B27